Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-91.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018796-91.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITORIA VENTURA DE OLIVEIRA - CPF: 050.494.181-00 (EMBARGANTE), AMANDA GABRIELA SOUZA - CPF: 063.994.041-26 (ADVOGADO), PRISCILA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 029.688.421-96 (EMBARGANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (EMBARGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME - CNPJ: 24.043.698/0001-90 (EMBARGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (EMBARGADO), PRISCILA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 029.688.421-96 (TERCEIRO INTERESSADO), I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME - CNPJ: 24.043.698/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE:

VITORIA VENTURA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
VITORIA VENTURA DE OLIVEIRA
contra acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto
a
alegação da
falta de informações sobre os horários dos voos e a responsabilidade da empresa de turismo

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida”
.

________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024; N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos
d
e Declaração opostos por
VITÓRIA VENTURA DE OLIVEIRA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que a decisão não abordou adequadamente a falta de informações sobre os horários dos voos e a responsabilidade da empresa de turismo.

Por sua vez,
a
Embargad
a
apresentou contrarrazões
(ID
268817765
)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

VITORIA VENTURA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
Emb
argos de Declaração opostos
por
VITÓRIA VENTURA DE OLIVEIRA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que a decisão não abordou adequadamente a falta de informações sobre os horários dos voos e a responsabilidade da empresa de turismo.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VITORIA VENTURA DE OLIVEIRA,
representado
PRISCILA VENTURA DOS SANTOS,

ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sinop - MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais,
julgou
improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, afirma a recorrente que:
“(...) celebrou contrato de prestação de serviços de turismo com a Recorrida, juntamente com outros contratantes, tendo como objetivo a realização de uma viagem ida e volta com destino a Brasília (...)
”

Segue afirmando que: “(...) no dia do embarque para o voo de volta os contratantes ao chegarem
no
aeroporto foram informados que três das passageiras/contratantes já haviam perdido o horário de embarque, pois estes estavam com voo marcado para as 05h45min. (...)”

Aduz ainda:
“(...) se deu devido
a
conduta da Recorrida que de forma contrária ao pactuado e ignorando a idade da menor, realizou a reserva da Recorrente e de outras duas contratantes para as 05h45min, com chegada no aeroporto de Campinas as 07h25min, com saída de Campinas as 23h15min e chegada em Sinop as 00h45min. (...)”

Noutro giro a empresa recorrida afirma que: “
(...) As Recorrentes não podem alegar desconhecimento das condições dos voos, vez que receberam cópia do contrato de intermediação de serviços de turismo, bem como cópia do voucher da reserva das passagens aéreas, onde continha todas as informações necessárias quanto
as
datas e horários dos voos. (...)”

Pois bem.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se
a consumidor
a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços.
”

Ademais, nos termos do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
asregrasordinárias

deexperiências
.
”

Todavia, compulsando os autos, percebo que razão não assiste à recorrente.

In
casu
, denota-se do conjunto probatório que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de turismo com a empresa recorrida, juntamente com outros contratantes, na data de 25/05/2022, tendo como objetivo a realização de uma viagem ida e volta com destino a Brasília.

Nesse sentido, nota-se que a autora/apelante na condição de menor impúbere à época dos fatos, somente poderia viajar sem a presença de seus genitores munida de autorização, e se tratando de voos com conexão somente acompanhada de responsável devidamente autorizado por seus genitores, conforme comunicado no ato da compra (Id nº

Nota-se que a impossibilidade do embarque e a necessidade de alteração do voo se
deu
por culpa da responsável da parte recorrente.

Explico.

Embora seja exaustivamente alegado que a ocorrência do erro no horário informado pela empresa recorrida, é possível extrair da deita análise do contrato assinalado, bem como dos cartões de embarque, a discriminação com clareza o retorno delas, o que inviabiliza a alegação de falha na informação prestada.

Nesse sentido, trago trecho do referido documento:

Portanto, ainda que possa ser reconhecido que, inicialmente, a parte recorrente tentou contratar voo em data diversa e com a presença da responsável, nota-se que o dever que se impõe ao homem médio não autoriza que seja responsabilizada a empresa recorrida.

Ainda nesta senda, consigno que pelos documentos acostados aos autos (ID. nº 251727242; 251727239), a contratação do pacote de viagens ocorreu em 25/05/2022, às 10h26min, sendo que no mesmo dia fora enviada cópia do contrato de intermediação de serviços de turismo, cópia do voucher da reserva das passagens aéreas, onde continha de forma clara e precisa todas as informações necessárias quanto
as
datas e horários dos voos, tanto de ida, quanto de retorno que só ocorreria quase 60 (dias) após a emissão dos bilhetes.

Dessa forma, custa crer, que em nenhum momento anterior a ida ao aeroporto, a recorrente ou quem fazia
as
vezes de sua guarda/responsabilidade tenha observado o equívoco na emissão/ contratação das passagens.

Destarte, tem-se que a representante da parte recorrente, responsável pela contratação do pacote de viagens agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, ao deixar de checar e devidamente informar a empresa recorrida acerca dos fatos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO SISTEMA DA REQUERIDA QUE DIVULGOU PREÇO ÍNFIMO PARA O SERVIÇO.
ERRO GROSSEIRO PERCEPTÍVEL PELO HOMEM MÉDIO. AFASTADA A VINCULAÇÃO QUE DISPÕE O ARTIGO 30 E 48 DO CDC, EM PRESTÍGIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
ATRIBUIÇÃO AOS BILHETES DO VALOR PRATICADO À ÉPOCA DA COMPRA, QUE DEVERÃO SER PAGOS PELOS BENEFICIÁRIOS, EM RAZÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA REFORMA. ACOLHIMENTO DE PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10254420220168260224 SP 1025442-02.2016.8.26.0224, Relator: Alexandre
Andreta
dos Santos
, Data
de Julgamento: 27/06/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2017)

Por fim, conforme constou no
decisum
fustigado, o art. 738 do Código Civil, disciplina que o passageiro deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, seja essas constantes no bilhete ou fixadas à vista dos usuários, ou
seja,
as regras estabelecidas no contrato enviado pela parte recorrida foram mal verificadas, sendo que, desta forma a parte recorrente, assume a exclusividade da culpa por quaisquer eventos posteriormente.

Portanto, afastada a responsabilidade da parte recorrida, não há que se falar em indenização por danos suportados, uma vez que o dissabor vivenciado pela parte recorrente foi exclusivamente por sua própria culpa.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente,

para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
”
.

A
parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
o
missão e contradição
,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS
RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão e
contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025